Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora salarial no cumprimento de sentença.
2. O agravante pleiteia a penhora de 20% da remuneração mensal da agravada, alegando que outras diligências foram infrutíferas e que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução.
3. A decisão agravada fundamentou-se na impenhorabilidade da verba salarial, conforme o art. 833, IV, do CPC, por não se tratar de crédito de natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração mensal da agravada, mesmo diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando o princípio do mínimo existencial e a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência atual admite a flexibilização da impenhorabilidade da verba salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora de salário para dívidas não alimentares, desde que os rendimentos superem cinquenta salários mínimos ou que se respeite a dignidade e subsistência do devedor.
7. A penhora de 10% da remuneração mensal da agravada é medida proporcional, que busca conciliar a efetividade da execução com a preservação da dignidade da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: "1. É admissível a penhora de percentual da remuneração mensal do devedor, mesmo em dívida não alimentar, desde que respeitado o mínimo existencial. 2. A flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC deve observar a dignidade e subsistência do devedor”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 300, 833, inc. IV e §2o, 995, parágrafo único, 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1437750, Proc. 0717033-24.2022.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.07.2022; TJDFT, Acórdão 1434765, Proc. 0700665-37.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29.06.2022.